Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723476-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLÉGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADA: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Colégio Ideal Ltda - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo financiado pela agravada (autos no 0706228-71.2020.8.07.0003, ID no 197578906. 2. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo pode ser promovida como mecanismo de garantia de satisfação futura do crédito. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sustenta que foram realizadas outras pesquisas de bens e valores em nome da devedora, ora agravada, mas até o momento a dívida não foi quitada. Informa que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo I/JAC/J3 de propriedade da agravada. 5. Preparo recolhido (ID no 60065465). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A alienação fiduciária é um pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o seu financiador, no qual o devedor (adquirente) transfere ao credor (financiador) a propriedade resolúvel e a posse indireta desse bem para que ele sirva como garantia de pagamento do seu débito (art. 1.361 do CC). Logo, até a quitação da dívida, o credor fiduciário é o proprietário do bem. 9. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, o agravante não busca propriamente a penhora do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, mas sim dos direitos da agravada decorrentes deste ajuste, cuja possibilidade está expressamente prevista no CPC, art. 835, XII. 10. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1.Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo,uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes. 2.Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 11. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação aa devedor/agravada, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro. 12. A instituição financeira informou que a agravada quitou 29 parcelas de 48 no valor de R$ 999,97, que ela está adimplente. Esclareceu que o termo final do financiamento está previsto para 18/10/2025 (ID no 196223114). 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do veículo I/JAC/J3, ano/modelo 2014/2015, Placa OZX0840 pertencente a Rosangela Escandelato da Costa – ID no 188433826 dos autos originais – (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). O praceamento (alienação) do veículo não poderá defraudar a garantia do credor fiduciário, que se manterá até a quitação do financiamento, sujeitando-se o agravante a essa condição. Suspendo o curso do prazo prescricional até que se torne possível a alienação do bem. 15. Anote-se, via sistema RENAJUD, a restrição para a transferência de propriedade do veículo perante o órgão executivo de trânsito (Detran-DF etc). 16. As diligências supracitadas deverão ser cumpridas pela Secretaria da 1a Vara Cível de Ceilândia. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO